Tribunal: CARF
Processo: 13839.901456/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901456/2013-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.528 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AGCO PARTS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (Rio de Janeiro/RJ), com os
devidos acréscimos:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
parcial das compensações solicitadas no presente processo, todo fundado no suposto
crédito do REINTEGRA referente ao [1o] trimestre do ano-calendário de 2012, com
valor do crédito pleiteado no montante de R$ 56.992,63.
O crédito refere-se ao PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, cujo Despacho
Decisório apontou as seguintes inconsistências: Nota Fiscal emitida fora do trimestre-
calendário do crédito, Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação
e Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida.
Assim, o valor do crédito reconhecido foi de apenas R$ 17.871,93.
A Inconformada foi cientificada da autuação fiscal em 18/06/2013 (fl.54), tendo
protocolado sua defesa em 17/07/2013 (fls.02/12), alegando, em síntese, o seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901456/2013-19
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901456/2013-19

Que as inconsistências apontadas pela fiscalização não podem representar empecilho à
fruição do crédito do reintegra.
Com relação às 11 NFs com data de emissão em dezembro de 2011, as mesmas
remontam ao período de início de vigência do benefício, instituído no referido mês,
tendo sido averbadas no 1o Trimestre de 2012, conforme extratos de exportação que
anexou à defesa.
Com relação às 22 NFs com data de emissão posterior a de registro da Declaração
de Exportação, tem-se que todas as exportações foram realizadas no 1o trimestre de
2012, sendo que todas estão incluídas em uma mesma Declaração de Exportação, tendo
ocorrido o embarque dos bens em 27/02/2012, dentro do 1o trimestre de 2012
Todas as notas fiscais foram averbadas no 1o trimestre de 2012, tendo a Inconformada
requerido o ressarcimento somente em 22/11/2012, em período posterior à averbação
das exportações.
Não apresentou nenhum outro PER/DCOMP visando obter ressarcimento de créditos
referentes às 33 NFs, ou seja, não há aproveitamento duplo de créditos. Assim, a regra
de delimitação temporal dos §§ 3o e 4o, do artigo 29-C, da IN/RFB 900/2008, somente
pode ser interpretada como mera forma de impedir o aproveitamento duplo do crédito,
atendendo, o seu mister de permitir a concretização do benefício idealizado pela Lei.
Nesse contexto, deve-se reconhecer a existência de crédito a ser ressarcido ou
compensado, pois o simples fato de haver erros materiais no preenchimento do Pedido
de Ressarcimento não é capaz de atingir a legitimidade do crédito, o que permite seu
ressarcimento ou compensação. Apresenta manifestação do CARF para corroborar sua
tese.
Do Pedido A Inconformada conclui sua defesa com os seguintes pedidos, abaixo
resumidos:
1) seja recebida a presente Manifestação de Inconformidade no efeito suspensivo,
suspendendo-se imediatamente a exigibilidade dos créditos tributários ora combatidos,
de modo que os débitos resultantes da não homologação das compensações, não sejam
óbice à expedição de CND.
2) seja reformado o despacho decisório, homologando-se integralmente as
compensações declaradas.
Por fim, protesta pela posterior juntada de quaisquer outros documentos contábeis e
fiscais necessários à comprovação do direito alegado, em atenção aos Princípios da
Verdade Material e do Formalismo Moderado.
Ao decidir acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 107-003.079, às
fls. 184/190), a 2a TURMA DA DRJ07 (Rio de Janeiro/RJ), julgou-a improcedente, por
unanimidade de votos, não reconhecendo o direito creditório pleiteado. O seguintes excertos do
r. decisum demonstram bem as razões do colegiado a quo:
Notas Fiscais emitidas fora do trimestre-calendário do crédito
[...]
A identificação do trimestre-calendário é definida, portanto, a partir da data de saída
constante da nota fiscal de venda do produtor. Trata-se de determinação direta e
bastante cristalina, não contém exceções, nem ressalvas ou mesmo condicionantes.
Por essa razão, as 11 Notas Fiscais, emitidas em dezembro de 2011, deveriam ser
informadas em um pedido de ressarcimento correspondente ao trimestre de sua emissão,
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901456/2013-19

4o trimestre de 2011, preenchido após o encerramento do referido trimestre e da
averbação de embarque, nos termos do Art. 29-C da IN RFB no900/2008. Era o que
cabia à Inconformada fazer para usufruir do seu direito. O fato de supostamente não tê-
lo feito no período devido não lhe permite incluir tais notas em período ao qual não se
referem, por tal fato representar franca desobservância à legislação acima transcrita.
Assim, as referidas Notas Fiscais, nos termos da legislação de regência, não podem
compor o 1o trimestre de 2012, como pretendeu a Impugnante, que inclusive informou
as respectivas datas destas notas no pedido de compensação em descompasso com a
realidade, posto tê-las informado como se tivessem ocorrido dentro do 1o trimestre de
2012.
[...]
Notas Fiscais com data de emissão posterior a de registro da Declaração de
Exportação
[...]
Ocorre que a Nota Fiscal é justamente o documento essencial à instrução da declaração
de exportação, sendo necessário para o seu registro, pois a Nota Fiscal correspondente
exatamente aos produtos exportados.
Desta forma, a data emissão de Notas Fiscais nunca poderá ser posterior à data do
registro da Declaração de Exportação, que objetivam instruir. Não se trata de erro
material no preenchimento do pedido de compensação, mas sim de descumprimento da
legislação de regência
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 199/212), o qual, em síntese, baseia-se nas seguintes razões:
a) Acerca do crédito não reconhecido pelo Despacho Decisório sob o
fundamento de que 11 (onze) da Notas Fiscais informadas em PER/DCOMP
foram emitidas fora do trimestre-calendário do crédito, a Recorrente alega o
seguinte:
1) que “a objeção levantada no despacho decisório diz respeito apenas ao
período nominal do crédito”;
2) que “discussão está restrita a uma questão meramente formal”;
3) que “a regra de delimitação temporal somente pode ser interpretada como
mera forma de impedir o aproveitamento duplo do crédito; comprovado
que não houve duplo aproveitamento, não há sentido em vedar-se o
crédito”;
4) “que a interpretação conferida pela Recorrida ao dispositivo constante do
art. 29-C da IN/RFB [INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 900, DE 30
DE DEZEMBRO DE 2008] contraria o Formalismo Moderado e a
Busca pela Verdade Material – Princípios norteadores do Processo
Administrativo Fiscal”;
5) “que o pretenso equívoco levado a efeito pela Recorrente na indicação do
período de referência do crédito – se existente – não teria passado de
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901456/2013-19

mero erro material ,que, como tal, não poderia suprimir o crédito que,
comprovadamente, preenche a regra matriz do programa “Reintegra”.
b) Acerca do crédito não reconhecido pelo Despacho Decisório sob o
fundamento de que 22 (vinte e duas) notas fiscais foram emitidas após o
registro da Declaração de Exportação, as alegações da Recorrente são as
seguintes:
1) “em que pese a DDE ter sido criada em 27/01/2012, foi retificada em
06/02/2012, ou seja, após a emissão das 22 Notas Fiscais e isso, pasmem,
foi juntado aos autos junto à Manifestação de Inconformidade”.
2) “ratificando essas informações, foi juntado o Memorando de Exportação
que, embora seja um documento vinculado à legislação estadual, criado
com a finalidade de estabelecer controle das operações de mercadorias, é
documento hábil para comprovar a efetiva exportação e, no caso, das 22
Notas Fiscais”.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

3. Do Mérito
3.1. Do Reintegra
O Reintegra é o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras instituído pela Medida Provisória no 540 de 02 de agosto de 2011, que
fora posteriormente convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901456/2013-19

De acordo com art. 1o da referida lei, o objetivo do regime é possibilitar que as
pessoas jurídicas (PJ) reintegrem valores referentes a custos tributários federais residuais
existentes nas suas cadeias de produção. Assim, nos termos do que dispõe o art. 2o, caput,
desta lei, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País
poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário
federal existente na sua cadeia de produção.
Por força do § 4o do art. 2o, a pessoa jurídica beneficiária do regime poderá
utilizar o valor apurado para efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria, ou solicitar seu ressarcimento em espécie, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Regulamentando o Reintegra, o Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de 2011,
estabelece que:
Art. 1o Este Decreto regulamenta o Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído pela Medida
Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, e que tem por objetivo reintegrar valores
referentes a custos tributários residuais existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2o No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação
dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo a este Decreto poderá
apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário existente
na sua cadeia de produção.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por cento sobre
a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no
caput.
Art. 3o A pessoa jurídica somente poderá utilizar o valor apurado no REINTEGRA para,
a seu critério:
I - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
II - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
[...]
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente
poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
[...]
Art. 9o O REINTEGRA será aplicado às exportações realizadas até 31 de dezembro de
2013. (Redação dada pelo Decreto no 8.073, de 2013)
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901456/2013-19

Comércio Exterior, no âmbito de suas competências, poderão disciplinar o disposto
neste Decreto. (grifo nosso)
A disciplina a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil (de que trata o art.
10 do Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de 2011), num primeiro momento se deu pela da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008 e, posteriormente, pela Instrução
Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012. Ambas as INs estabelecem o regramento
quanto ao ressarcimento dos créditos do regime. Acerca das regras para o pedido de
ressarcimento, a IN no 900/2008 dispõe o seguinte:
Art. 29-C. O pedido de ressarcimento do Reintegra será efetuado pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados,
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário "Pedido de Restituição ou Ressarcimento" constante
do Anexo I, acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 1o O crédito do Reintegra somente poderá ser apurado a partir de 1o de dezembro de
2011. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de
2011)
§ 2o O pedido de ressarcimento do Reintegra somente poderá ser transmitido após:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
II - a averbação do embarque. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224,
de 23 de dezembro de 2011)
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de
dezembro de 2011)
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23
de dezembro de 2011)
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar
declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na situação
mencionada no § 5o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de
dezembro de 2011)
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos
contados do encerramento do trimestre-calendário ou da data de averbação de
embarque, o que ocorrer por último. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1224, de 23 de dezembro de 2011)
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901456/2013-19

§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de ressarcimento.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
§ 9o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2012.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
Essas regras se mantiveram praticamente as mesmas com o advento da Instrução
Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1o de
dezembro de 2011. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser transmitido
somente depois: (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
II - da averbação do embarque. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá: (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período. (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
§ 5o É vedado o ressarcimento do crédito relativo a operações de exportação cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
administrativo ou judicial. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de
18 de dezembro de 2014)
§ 6o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar
declaração, sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na situação
mencionada no § 5o. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
§ 7o O pedido de ressarcimento poderá ser solicitado no prazo de 5 (cinco) anos,
contados do encerramento do trimestre calendário ou da data de averbação de
embarque, o que ocorrer por último. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1529, de 18 de dezembro de 2014)
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901456/2013-19

§ 8o A declaração de compensação deverá ser precedida de pedido de ressarcimento.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 9o O Reintegra será aplicado às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2012.

3.2. Das notas fiscais emitidas fora do trimestre-calendário do crédito
A partir desse pequeno recorte das normas que disciplinam não só a instituição do
Reintegra, mas que também estabelecem os parâmetros para sua operacionalização, vê-se que,
não obstante o Decreto no 7.633/2011 tenha esclarecido alguns dos pontos trazidos na Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2011, tais como os bens passíveis de gerar crédito, o percentual
de crédito sobre a receita de exportação, o momento em que a solicitação do crédito deve
ser feita e os tributos a que se referem os créditos apurados, ele deixou a cargo da Secretaria
de Receita Federal a disciplina do regime no âmbito de sua competência.
Isso tem uma razão de ser, pois, é da Receita Federal a competência para
estabelecer as regras referentes aos pedidos de restituição e compensação dos tributos por ela
administrados, bem como a análise desses pedidos.
Assim, longe de constituir uma mera formalidade, as normas estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal servem para traçar balizas aos procedimento de ressarcimento e
compensação e vinculam não só os contribuintes na realização de seus pedidos como também as
autoridades administrativas responsáveis pela análise dessas solicitações.
Logo, embora possam parecer à Recorrente mera formalidade, não o são. No
âmbito de uma atuação plenamente vinculada pelas normas a que estão sujeitas as autoridades
administrativas tributárias, não cabe a elas valer-se de juízo de conveniência ou oportunidade
para suprir uma possível falha cometida pelo contribuinte na indicação do crédito.
Também não há que falar em aplicação do princípio da verdade material nesse
caso, já que não há controvérsia em relação ao fato de que as notas fiscais foram emitidas fora do
trimestre a que se refere o pedido contido no PER no 06034.73427.221112.1.5.17-2301. Não há
assim um fato desconhecido, uma verdade a ser descortinada, que demande dos órgãos
julgadores a atuação proativa na busca do que ocorreu.
Isso porque, da conjugação da norma contida no art. 7o do Decreto no 7.633/2011
com a disciplina trazida no § 4o do art. 35 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012, vê-se que
o crédito deverá ser solicitado após o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a
exportação e a averbação do embarque, mas que, para fins de identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda do produtor.
Assim, também não me parece que o despacho decisório tenha contrariado o
princípio do formalismo moderado, pois o rito está posto, cabendo à administração e ao
contribuinte segui-lo, até para que se garanta a segurança jurídica. Nesse sentido é a
manifestação desse princípio contida no art. 2o do Decreto n. 70.235, de 1972. Embora se refira
especificamente ao processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributário e
de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal, essa norma nos oferece uma boa
dimensão da aplicação do princípio no âmbito da administração tributária:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901456/2013-19

Art. 2o Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma
determinada, conterão somente o indispensável à sua finalidade, sem espaço em
branco, e sem entrelinhas, rasuras ou emendas não ressalvadas.
Parágrafo único. Os atos e termos processuais a que se refere o caput deste artigo
poderão ser encaminhados de forma eletrônica ou apresentados em meio magnético ou
equivalente, conforme disciplinado em ato da administração tributária. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
Quanto à alegação de que não houve aproveitamento, em outro PER/DCOMP, dos
créditos do REINTEGRA referentes a estas mesmas notas fiscais, além da não haver nos autos
elementos a comprovar essa afirmação, não nos parece ser um fato relevante no contexto da
análise, pois a não homologação do direito se deu em razão de as notas não se referirem ao
trimestre indicado no pedido de ressarcimento e não por terem sido indicadas em mais de um
PER/DCOMP.

3.3. Das notas fiscais emitidas após o registro da Declaração de Exportação
Acerca desse ponto, diga-se, a priori, que, não só por uma questão normativa, mas
também operacional, é comum que as notas fiscais que instruem a declaração de exportação já
estejam emitidas à data em que o registro da declaração é realizado. Isso porque esse documento
é a base instrutória das declarações de exportação. É assim desde a época em que o despacho de
exportação era feito por meio da Declaração de Exportação (DE), de que trata a Instrução
Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994, e continuou sendo assim (com mais ênfase,
aliás) com o advento da Instrução Normativa RFB no 1702, de 21 de março de 2017, que
instituiu a Declaração Única de Exportação (DU-E). Vejamos o que dizem essas INs a esse
respeito:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 28, DE 27 DE ABRIL DE 1994
Art. 16. O despacho de exportação será instruído com os seguintes documentos:
I - primeira via da Nota Fiscal;

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1702, DE 21 DE MARÇO DE 2017
Art. 10. A DU-E terá como base a nota fiscal que amparar a operação de
exportação, exceto nas hipóteses em que a legislação de regência dispensar a emissão
desse documento.
Logo, em se tratando de um direito creditório que tem por base a análise das notas
fiscais vinculadas às declarações de exportação registradas pelo contribuinte, em se deparando
com notas emitidas após o registro da declaração, seria de se pressupor, a princípio, não se tratar
apenas de um mero erro formal, mas sim de uma deficiência quanto liquidez e certeza do próprio
direito creditório.
No entanto, entendo que essa possível divergência possa ser superada (e
esclarecida), se o contribuinte que pleiteia o crédito consegue demonstrar que, apesar da emissão
posterior ao registro da declaração no sistema, essas notas já estavam vinculadas à declaração de
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901456/2013-19

exportação quando ela foi apresentada para despacho aduaneiro e, principalmente, se estas foram
as notas que instruíam a declaração de exportação quando da averbação do embarque. Isso
porque, na prática, não é incomum que os despachantes aduaneiros registrem declarações de
exportação e, antes da apresentação para despacho, realizem retificações para corrigir as
informações declaradas, sem que haja a necessidade de autorização da RFB para tanto (art. 21 da
IN SRF no 28/1994 e art. 28, II, da IN RFB No 1702/2017).
Considerando as informações trazidas na peça recursal, essa parece a ser situação
que se sucedeu no caso concreto. Observa-se no histórico da DE no 2120090023/5 (transcrito no
Recurso Voluntário, às fls. 209 dos autos), que, embora a declaração tenha sido registrada em
27/01/2012, houve, conforme destacado pela Recorrente, de fato, uma retificação em
06/02/2012 (às 10:06h). Verifica-se, ainda, que isso ocorreu antes que a declaração fosse
apresentada para despacho (em 06/02/2012, às 14:11h).
Ademais, as informações contidas no memorando de exportação transcrito no
Recurso Voluntário (fls. 210), dão conta de que as notas fiscais de no 000037118 ao no
000037139, indicadas no PER no 06034.73427.221112.1.5.17-2301, às fls. 128/171, teriam sido
efetivamente as notas utilizadas no despacho de exportação DE no 2120090023/5. De acordo
com o PER, os valores das referidas notas fiscais e a base de cálculo do Reintegra são seguintes:
Número da
Nota Fiscal
Valor Total
NF
Valor Base
Cálculo
Reintegra
AlíquotaReintegra
Valor Reintegra no
PER/DCOMP (R$)
37118
55.357,05
55.357,05
3%
1.660,71
37119
55.357,05
55.357,05
3%
1.660,71
37120
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37121
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37122
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37123
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37124
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37125
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37126
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37127
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37128
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37129
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37130
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37131
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37132
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37133
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37134
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37135
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37136
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37137
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37138
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
37139
46.383,97
46.383,97
3%
1.391,52
Total
1.038.393,50
31.151,81

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.528 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901456/2013-19

Assim, à vista das informações trazidas pela Recorrente, há indícios de que essas
notas fiscais, em pese emitidas após o registro da declaração a DE no 2120090023/5, a instruíam
quando esta foi apresentada para despacho (em 06/02/2012), bem como quando ocorreu a
averbação de embarque (em 27/02/2012). Diante desse cenário, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/1972, julgo ser prudente baixar o presente processo em diligência para que a unidade
de origem (DRF SÃO JOSÉ DOS CAMPOS):
1) confirme se as notas fiscais de no 000037118 ao no 000037139 instruíram a
DE no 2120090023/5, desde sua apresentação para despacho até a
averbação de embarque;
2) verifique se existe algum outro impedimento, além do que consta no
despacho decisório, ao reconhecimento do direito creditório relacionado a
essas notas fiscais;
3) caso necessário, intime a Recorrente a apresentar novos elementos que se
julgar relevantes;
4) efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
5) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência;
6) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
que fora tratado acima.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Fl. 225
DF CARF MF
Original